Tribunal: TJSP
Processo: 1015216-19.2023.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Moliterno
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-11-12
Data de publicação: 2023-11-12

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA – Ação contra o INSS julgada procedente.
ACIDENTE DO TRABALHO – Instalador – Problemas nos membros inferiores – Nexo concausal e incapacidade parcial e permanente para o trabalho – Auxílio-acidente devido.
TERMO INICIAL – Auxílio-acidente – Dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença – Art. 86, § 2o, da Lei no 8.213/91 – Tese definida pelo Superior Tribunal de

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA – Ação contra o INSS julgada procedente.
ACIDENTE DO TRABALHO – Instalador – Problemas nos membros inferiores – Nexo concausal e incapacidade parcial e permanente para o trabalho – Auxílio-acidente devido.
TERMO INICIAL – Auxílio-acidente – Dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença – Art. 86, § 2o, da Lei no 8.213/91 – Tese definida pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 862.
TUTELA ESPECÍFICA – Compreendendo a condenação obrigação de fazer, fica determinada a implantação do benefício (CPC, art. 497).

NEGADO PROVIMENTO À REMESSA NECESSÁRIA, COM DETERMINAÇÃO.